Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por policial militar do Distrito Federal, mantendo a exclusão das verbas de auxílio-moradia e auxílio-alimentação da base de cálculo da Gratificação Natalina. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, argumentando que tais auxílios possuem caráter permanente e devem integrar a remuneração para fins de 13o salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e se prestam apenas a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do embargante, destacando que o legislador excluiu os auxílios da composição da remuneração dos militares, conferindo-lhes caráter indenizatório, e citando os dispositivos legais aplicáveis.
5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a fundamentação adotada for suficiente para o deslinde da controvérsia.
6. O prequestionamento da matéria para fins recursais é satisfeito com a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a fundamentação adotada for suficiente para decidir a controvérsia.
3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.